Tribunal: TJBA
Processo: 8160947-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160947-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES

APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO PARQUE RESIDENCIAL SAO BRAZ

Advogado(s)
:
MAURICIO NOVAIS VILA FLOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA EM VALORES EXORBITANTES. DIVERGÊNCIA ACENTUADA EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes às faturas de fevereiro e março de 2024, determinou o refaturamento dos valores com base no consumo médio, condenou à repetição do indébito em dobro e ao ressarcimento de dano material (laudo técnico), diante da constatação de cobrança manifestamente exorbitante e destituída de justificativa idônea.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se as faturas impugnadas, em valores significativamente superiores à média histórica de consumo, possuem justificativa técnica capaz de afastar a caracterização de falha na prestação do serviço;

(ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; e

(iii) saber se os gastos comprovados com laudo técnico constituem dano material indenizável.

III. Razões de decidir

A revelia da concessionária atrai a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial quanto à inexistência de consumo extraordinário, sem que tenha sido produzida prova apta a justificar o salto abrupto dos valores cobrados, em afronta ao art. 373, II, do CPC.

Demonstrada a discrepância entre as faturas impugnadas e a média habitual de consumo, bem como a inexistência de vazamento segundo laudo técnico apresentado pela consumidora, configura-se falha na prestação do serviço, impondo-se o refaturamento com base na média histórica.

Ausente engano justificável, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observado que a própria concessionária manteve a cobrança indevida mesmo após contestação administrativa.

Os gastos comprovados com a contratação de empresa especializada para verificar eventual vazamento constituem dano material diretamente decorrente da conduta da prestadora do serviço, devendo ser integralmente ressarcidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de faturas de água em valores muito superiores à média de consumo, sem justificativa técnica idônea e sem prova de regularidade da medição, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o refaturamento.

2. Ausente engano justificável, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. Os valores despendidos pelo consumidor com laudo técnico para demonstrar a inexistência de vazamento constituem dano material indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 344 e 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0565916-13.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Britto, j. 30.04.2020; TJBA, Apelação nº 0001124-81.2014.8.05.0076, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 24.10.2017; TJBA, Apelação nº 0006997-93.2013.8.05.0271, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 27.02.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1651269/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8160947-34.2024.8.05.0001, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A e como Apelada a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARQUE RESIDENCIAL SÃO BRAZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA